Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO DE RECEPTAR. COMPROVAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, no regime inicial aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a alegação de que a ré não tinha ciência da origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, o dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo que a prisão em flagrante do agente na posse do bem impõe a ele a responsabilidade de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita da res, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, ônus do qual a ré não se desincumbiu.
4. A versão apresentada pela ré, no sentido de que afirmou para os policiais que comprou os bens apenas com a finalidade de inocentar seu então namorado, não é crível, representando nada mais do que a tentativa de se eximir da responsabilidade penal.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 180; CPP, artigo 156.